Tribunal: TCU
Processo: 012.519/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute o pagamento da vantagem quintos após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em benefício da Sra. Roseane dos Santos Barros, que ocupou cargo de analista judiciário naquele Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Roseane dos Santos Barros, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste Acórdão, o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos da Sra. Roseane dos Santos Barros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Roseane dos Santos Barros, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.